Tribunal: STJ
Processo: 0813157-59.2022.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2097616 - PB(2023/0320926-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: NORMA BARBOZA MONTE DA COSTA
AGRAVANTE
: LUIZ DANIEL BARBOZA MONTE
ADVOGADOS
: LEONARDO JOSE RIBEIRO COUTINHO BERARDO C.DA
CUNHA - PE016329
RICARDO ANDRÉ BANDEIRA MARQUES - PE022713
GUSTAVO VELOSO DE MELO - PE016297
GUSTAVO HENRIQUE TRAJANO DE AZEVEDO - PE035115
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INTIMAÇÃO.
FALTA DE REGULARIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO
COMPROVAÇÃO.
§§ 2o E 4o, DO CPC. DESERÇÃO. INCIDÊNCIA
ART. 1.007,
DA SÚMULA N. 187 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O recurso deve ser considerado deserto quando a parte recorrente, uma vez
intimada, olvida em comprovar o benefício da gratuidade da justiça, a realização do
preparo no protocolo do recurso ou o recolhimento na forma designada na intimação.
2. "Há entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça de que é
insuficiente a alegação de que a assistência judiciária gratuita foi deferida expressa
ou tacitamente nos autos principais ou apensados, devendo a parte trazer certidão
comprobatória do Tribunal estadual desse deferimento, o que não ocorreu" (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
AREsp n. 2.323.490/SP,
julgado em
DJe de
.
18/9/2023,
20/9/2023)
3. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
16/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56117083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:22:32
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: be2cdec6-a266-4df2-9daf-8f8c55005d3d

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56117083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:22:32
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: be2cdec6-a266-4df2-9daf-8f8c55005d3d

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2097616 - PB(2023/0320926-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: NORMA BARBOZA MONTE DA COSTA
AGRAVANTE
: LUIZ DANIEL BARBOZA MONTE
ADVOGADOS
: LEONARDO JOSE RIBEIRO COUTINHO BERARDO C.DA
CUNHA - PE016329
RICARDO ANDRÉ BANDEIRA MARQUES - PE022713
GUSTAVO VELOSO DE MELO - PE016297
GUSTAVO HENRIQUE TRAJANO DE AZEVEDO - PE035115
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INTIMAÇÃO.
FALTA DE REGULARIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO
COMPROVAÇÃO.
§§ 2o E 4o, DO CPC. DESERÇÃO. INCIDÊNCIA
ART. 1.007,
DA SÚMULA N. 187 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O recurso deve ser considerado deserto quando a parte recorrente, uma vez
intimada, olvida em comprovar o benefício da gratuidade da justiça, a realização do
preparo no protocolo do recurso ou o recolhimento na forma designada na intimação.
2. "Há entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça de que é
insuficiente a alegação de que a assistência judiciária gratuita foi deferida expressa
ou tacitamente nos autos principais ou apensados, devendo a parte trazer certidão
comprobatória do Tribunal estadual desse deferimento, o que não ocorreu" (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
AREsp n. 2.323.490/SP,
julgado em
DJe de
.
18/9/2023,
20/9/2023)
3. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por NORMA BARBOZA MONTE DA
COSTA, representada por LUIZ DANIEL BARBOZA MONTE, contra decisão monocrática que
não conheceu do recurso especial, nos termos da seguinte ementa (fl. 582):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREPARO RECURSAL.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. INTIMAÇÃO. FALTA
Documento eletrônico VDA55399116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:06
Código de Controle do Documento: a7f14388-4c9e-44c6-ae0a-df3c56eaba02

DE
REGULARIZAÇÃO.
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA.
NÃO
COMPROVAÇÃO. §§ 2o E 4o, DO CPC. DESERÇÃO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 187ART. 1.007, DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

A agravante alega que o deferimento da gratuidade de justiça ocorreu de forma
tácita, ante a ausência de decisão que tenha expressamente denegado os requerimentos
formulados.
Requer o provimento do agravo para que seja determinado o prosseguimento do
recurso especial, uma vez que demonstrado o deferimento tácito do benefício e diante da
impossibilidade da produção da prova requerida.
As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 613).
É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece prosperar.
Da análise do autos, constata-se, nos termos da decisão recorrida, a inexistência
de um dos pressupostos de admissibilidade relativos ao recurso especial, uma vez que a parte
interpôs o apelo (fls. 433-446) sem a comprovação do recolhimento das custas processuais.
Devidamente intimada para "comprovar o deferimento da justiça gratuita ou
realizar o recolhimento em dobro das custas, na forma do § 4o,
do Código de Processo
art. 1.007
Civil" (fl. 491), a recorrente não comprovou o deferimento do benefício e
tampouco providenciou o recolhimento das custas em dobro, tendo apenas apresentado petição
na qual alegou que "o deferimento da gratuidade ocorreu de forma tácita, ante a ausência de
decisão que tenha expressamente denegado requerimentos formulados nos autos" (fl. 495).
A presidência desse Superior Tribunal de Justiça solicitou esclarecimentos
ao Tribunal de origem, que afirmou "não ter deferido o benefício em nenhum momento" (fl.
527).
Nessa perspectiva, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal
de Justiça, o recurso deve ser considerado deserto quando a parte recorrente, uma vez intimada,
olvida em comprovar o benefício da gratuidade da justiça, a realização do preparo no protocolo
do recurso ou o recolhimento na forma designada na intimação.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE
DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO. IRREGULARIDADE NO RECOLHIMENTO DO PREPARO
Documento eletrônico VDA55399116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:06
Código de Controle do Documento: a7f14388-4c9e-44c6-ae0a-df3c56eaba02

NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO
PARA
RECOLHIMENTO
EM
DOBRO.
DESCUMPRIMENTO.
DESERÇÃO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 187/STJ.
1. "A parte que não comprova o preparo no momento da interposição do
recurso deve ser intimada, nos termos do
§§ 2o e 4o, do CPC,
art. 1.007,
para a regularização do vício. Intimada, a parte deve demonstrar, no
prazo designado: (i) ser beneficiária da gratuidade da justiça ao tempo da
interposição, (ii) ter comprovado o preparo no momento do protocolo do
recurso, ou (iii) o recolhimento na forma determinada na intimação.
Mesmo após a intimação para que regularizasse o vício apontado, não
houve a comprovação do recolhimento do preparo no prazo assinalado, o
que atrai a Súmula n. 187 do STJ" (AgInt no
Relator
REsp 1.978.398/RN,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022,
DJe de
.
3/11/2022)
2. Na espécie, a recorrente, ao interpor o recurso especial, não comprovou o
deferimento do benefício da gratuidade da justiça, nem juntou à petição as
guias de recolhimento do respectivo preparo.
Intimada para corrigir o vício, indicou que o referido benefício havia sido
deferido nos autos de origem, mas apresentou comprovante relativo a feito
distinto.
3. É deserto o recurso especial se, apesar de regularmente intimada para
comprovar o tempestivo recolhimento do preparo (
§ 7o),
CPC/2015, art. 1.007,
ou efetuar o pagamento em dobro (§ 4o do mesmo artigo), a parte não o faz
devida e oportunamente.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.797.148/MS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
22/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. AUSÊNCIA.
PAGAMENTO EM DOBRO. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com
fundamento no
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de
CPC/2015
março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na
forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).
2. A falta de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso
não gera a sua imediata deserção, que só ocorrerá depois de conferida ao
interessado a oportunidade de providenciar o recolhimento em dobro ou,
alternativamente, comprovar o status de hipossuficiência financeira, nos
termos da
consoante o
§ 4o, do novo estatuto
Lei n. 1.060/1950,
art. 1.007,
processual.
3. Hipótese em que constatada, no Tribunal de origem, a irregularidade
no recolhimento das custas processuais, houve a intimação da parte
recorrente para comprovar a hipossuficiência ou recolher em dobro o
preparo, sendo o pagamento efetuado na forma simples, de modo que não
há como afastar a incidência da Súmula 187 desta Corte, sendo incabível
nova intimação do recorrente, em face da preclusão.
4. Agravo desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 1.492.283/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
17/2/2020,
20/2/2020.

PROCESSUAL CIVIL HONORÁRIOS.
§ 5o, DO
ART. 99,
CPC/2015.
RECURSO
ESPECIAL
INTERPOSTO
POR
ADVOGADO
NÃO
Documento eletrônico VDA55399116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:06
Código de Controle do Documento: a7f14388-4c9e-44c6-ae0a-df3c56eaba02

BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS. PREPARO.
AUSÊNCIA. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. Tendo a parte agravante interposto Agravo Interno em duplicidade, em
razão do princípio da unirrecorribilidade recursal, não se conhece do Agravo
Interno interposto posteriormente.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de
reconhecer a deserção quando a parte, intimada para efetuar o preparo, não o
faz dentro do prazo designado.
3. No caso dos autos, o Recurso Especial de Carlos Paiva Golgo e outros não
foi admitido pelo Tribunal de origem, haja vista a falta do recolhimento do
respectivo preparo. A parte, embora regularmente intimada para sanar o
referido vício, não regularizou, limitando-se a alegar que a gratuidade de
justiça foi deferida nos autos.
4. Apesar de a parte recorrente asseverar que litiga sob o pálio da
gratuidade, a mera alegação, na petição recursal, de que é beneficiário da
assistência judiciária é insuficiente para o afastar a deserção, ou seja,
deve ser comprovada essa condição. Nesse sentido, AgInt no
Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.160.301/SP,
30.5.2018.
5. O STJ possui jurisprudência consolidada no sentido de que "sendo pessoal o
direito à gratuidade da justiça, 'o recurso que verse exclusivamente sobre valor
de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário
estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem
direito à gratuidade' (art.
99, §§ 4o, 5o e 6o do
" (AgInt no
Rel. Min.
CPC/2015)
AREsp 1.330.266/SP,
Maria Izabel Galloti, Quarta Turma, DJe 8.4.2019). Na mesma linha: AgInt no
Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
AREsp 1.518.381/RJ,
6.5.2020; e AgInt no
Rel. Min. Marco Aurélio Belizze,
AREsp 1.572.165/SP,
Terceira Turma, DJe 12.6.2020.
6. No caso, o apelo nobre versa exclusivamente sobre honorários de
sucumbência, e o benefício da justiça gratuita concedido à parte autora não se
estende ao advogado, conforme acima referido.
7. Dessa forma, o Recurso Especial não foi devida e oportunamente
preparado. Incide na espécie o disposto na Súmula 187 do STJ, o que leva à
deserção do Recurso.
8. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.224.595/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
25/4/2023,
28/6/2023.

Importante ressaltar, ainda, que "há entendimento predominante no Superior
Tribunal de Justiça de que é insuficiente a alegação de que a assistência judiciária gratuita foi
deferida expressa ou tacitamente nos autos principais ou apensados, devendo a parte trazer
certidão comprobatória do Tribunal estadual desse deferimento, o que não ocorreu" (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.323.490/SP,
DJe de
.
18/9/2023,
20/9/2023)
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. AUSÊNCIA.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO. NÃO
Documento eletrônico VDA55399116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:06
Código de Controle do Documento: a7f14388-4c9e-44c6-ae0a-df3c56eaba02

OCORRÊNCIA.
JUSTIÇA
GRATUITA.
DEFERIMENTO.
ATOS
ANTERIORES. ALCANCE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Segundo o disposto no
do
compete ao recorrente
art. 1.007
CPC/2015,
demonstrar, no ato de interposição do recurso, o pagamento do preparo, ou, se
for o caso, a concessão do benefício da assistência judiciária pelas instâncias
de origem.
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, é insuficiente a alegação
de que a gratuidade foi deferida expressa ou tacitamente nos autos
principais
apensados, devendo a parte trazer cópia integral dos
e/ou
respectivos autos ou certidão comprobatória do Tribunal de origem desse
deferimento.
3. Hipótese em que, mesmo após regularmente intimada, a parte não acostou
aos autos documento apto a comprovar a concessão do benefício de justiça
gratuita, nem o pagamento do preparo.
4. Incide na espécie o disposto na Súmula 187 do STJ, o que leva à deserção
do recurso.
5. Consoante o entendimento desta Corte, não obstante a parte interessada
possa, a qualquer tempo, formular pedido de concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita, o deferimento somente produzirá efeitos quanto
aos atos processuais relacionados ao momento do pedido ou os posteriores a
ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade.
6. Agravo interno desprovido. Deferido o benefício da assistência judiciária
gratuita, com efeitos ex nunc.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 2.336.266/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
26/8/2024,
30/8/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
RECOLHIMENTO DO PREPARO DEVIDO.
DO NCPC.
ART. 1.007
APLICAÇÃO DA SÚMULA No 187 DO STJ. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA. DEFERIMENTO EM AUTOS PRINCIPAIS OU APENSADO.
AUSÊNCIA
DE
CERTIDÃO
COMPROBATÓRIA.
ADVOGADO
SUBSCRITOR DO AGRAVO E DO RECURSO ESPECIAL SEM
PROCURAÇÃO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO ATENDIDA. APLICAÇÃO DO
DISPOSTO NO
§ 2o, DO NCPC. PRECLUSÃO TEMPORAL.
ART. 76,
OCORRÊNCIA.
§ 5o, DO NCPC. INAPLICÁVEL. CORTES
ART. 1.017,
SUPERIORES. ACESSO AUTOS ELETRÔNICOS. INVIABILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 115 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Na hipótese de não comprovação do recolhimento do preparo no ato de
interposição do recurso, a parte interessada é intimada, sob pena de ocorrência
da deserção, conforme estabelece o
caput e § 4o, do NCPC.
art. 1.007,
Incidência da Súmula no 187 do STJ.
2. Há entendimento predominante nesta Corte Superior no sentido de ser
insuficiente a assertiva de que a assistência judiciária gratuita foi deferida
expressa ou tacitamente nos autos principais ou apensados, devendo a
parte trazer certidão comprobatória do Tribunal estadual desse
deferimento, o que não ocorreu.
3. Conforme o disposto no
§ 2o, I, do NCPC, não se conhece do
art. 76,
recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para
regularização da representação processual.
Documento eletrônico VDA55399116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:06
Código de Controle do Documento: a7f14388-4c9e-44c6-ae0a-df3c56eaba02

4. A procuração ou o substabelecimento apresentados a destempo não podem
ser conhecidos, pois foram protocolizados fora do prazo assinalado, ocorrendo
a preclusão temporal da prática.
5. A dispensa, prevista no
§ 5o, do NCPC, aplica-se a interposição
art. 1.017,
do agravo de instrumento e está voltada à primeira e à segunda instâncias de
jurisdição, não alcançando as instâncias superiores, diante da impossibilidade
de acesso deste Tribunal Superior aos autos eletrônicos originais.
6. É inexistente o recurso dirigido à instância superior desacompanhada da
cadeia completa de procurações ou substabelecimentos à luz da Súmula n.o
115 do STJ.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.080.001/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
30/10/2023,
3/11/2023.

PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DE BENEFICIÁRIA DA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INCIDÊNCIA ENUNCIADO N.
187
DA
SÚMULA
DO
STJ.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento objetivando manutenção da
multa devida e confirmado o atendimento da agravante na entidade
especializada em autismo, Núcleo Luz do Sol. No Tribunal a quo, negou-se
provimento ao recurso.
II - O recurso especial não foi instruído com a guia de custas do Superior
Tribunal de Justiça e o respectivo comprovante de pagamento.
III - Apesar de a parte recorrente asseverar que litiga sob o pálio da
gratuidade, a mera alegação, na petição recursal, de que é beneficiária da
assistência judiciária, não é suficiente para o afastamento da deserção, ou
seja, deve haver a comprovação dessa condição. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 1.545.172/SP,
Turma, DJe de 5/6/2020.
IV - É insuficiente a alegação de que a gratuidade foi deferida expressa ou
tacitamente nos autos principais
apensados, devendo a parte trazer
e/ou
cópia integral dos respectivos autos ou certidão comprobatória do
Tribunal de origem desse deferimento, o que não ocorreu no caso
concreto.
V - Percebeu-se, no STJ, haver irregularidade no recolhimento do preparo,
bem como na representação processual. A parte, embora regularmente
intimada para sanar referidos vícios, apenas regularizou à representação (fls.
234), permanecendo, porém, o vício quanto ao preparo, uma vez que os
documentos trazidos às fls. 231-242 não são suficientes para comprovar sua
condição de beneficiária da gratuidade.
VI - Ressalte-se que a petição de fls. 243-258 não pode ser conhecida para os
fins a que se destina, uma vez que, com a apresentação da petição de fls. 231-
242, ocorreu a preclusão consumativa da prática do ato.
VII - Dessa forma, o recurso especial não foi devida e oportunamente
preparado, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ, o que
leva à deserção do recurso.
VIII - Além disso, a parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido em
sendo o recurso especial interposto somente em
O
6/9/2021,
29/9/2021.
recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do
Documento eletrônico VDA55399116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:06
Código de Controle do Documento: a7f14388-4c9e-44c6-ae0a-df3c56eaba02

prazo de 15 dias úteis, nos termos do
VI,
os arts. 1.003, § 5o,
art. 994,
c/c
1.029, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil.
IX - A Corte Especial, no julgamento do AREsp n. 957.821, em 20/11/2017,
chegou à conclusão de que, na vigência do Código de Processo Civil de 2015,
não é possível a pretensão de comprovação da tempestividade após a
interposição do recurso.
XI - Recentemente, a mesma Corte Especial decidiu que a regra da
impossibilidade de comprovação da tempestividade, posteriormente à
interposição do recurso, não deveria ser aplicada no caso em que se trate de
feriado de carnaval. O entendimento foi fixado no
e,
REsp n. 1.813.684/SP
posteriormente, ratificado no julgamento da questão de ordem no mesmo
recurso, quando se entendeu que a mesma interpretação não poderia ser
estendida para outros feriados, que não fossem o feriado de carnaval.
XII - Assim, em se tratando de interposição de recurso em datas que não se
referem ao feriado de carnaval, é aplicável a jurisprudência desta Corte no
sentido já indicado acima de impossibilidade de comprovação da
tempestividade após a interposição do recurso.
XIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 2.162.432/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
6/3/2023,
10/3/2023.

Ademais, considerando que eventual concessão do benefício da gratuidade, neste
momento, não teria efeitos retroativos, a deserção do recurso especial é inconteste.
Assim, sendo deserto o recurso, ocorre a incidência do enunciado da Súmula n.
187 do STJ,
: "
in verbis
É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça,
quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno
dos autos".
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55399116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:06
Código de Controle do Documento: a7f14388-4c9e-44c6-ae0a-df3c56eaba02

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.097.616 / PB
Número Registro: 2023/0320926-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00043267920114058200 08131575920224050000 43267920114058200 8131575920224050000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NORMA BARBOZA MONTE DA COSTA
REPR. POR
: LUIZ DANIEL BARBOZA MONTE
ADVOGADOS
: LEONARDO JOSE RIBEIRO COUTINHO BERARDO C.DA CUNHA
- PE016329
RICARDO ANDRÉ BANDEIRA MARQUES - PE022713
GUSTAVO VELOSO DE MELO - PE016297
GUSTAVO HENRIQUE TRAJANO DE AZEVEDO - PE035115
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NORMA BARBOZA MONTE DA COSTA
AGRAVANTE : LUIZ DANIEL BARBOZA MONTE
ADVOGADOS : LEONARDO JOSE RIBEIRO COUTINHO BERARDO C.DA CUNHA -
PE016329
Documento eletrônico VDA56077162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:44:42
Código de Controle do Documento: 6897e4de-cda6-49ff-9276-c35e08942eec

RICARDO ANDRÉ BANDEIRA MARQUES - PE022713
GUSTAVO VELOSO DE MELO - PE016297
GUSTAVO HENRIQUE TRAJANO DE AZEVEDO - PE035115
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:44:42
Código de Controle do Documento: 6897e4de-cda6-49ff-9276-c35e08942eec